Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ação indenizatória por danos morais. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação indenizatória por danos morais, na qual foi formalizado o protesto do autor, ante o aperfeiçoamento de contrato bancário eivado pela fraude.
2. Esta Corte tem acompanhado o posicionamento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que assentou, em casos de inscrição indevida de dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, não ser necessária a demonstração de prejuízos experimentados, pois nestes casos, presume-se o dano moral que decorre da mera inclusão ou manutenção indevida (dano in re ipsa).
3. No que tange à fixação do dano moral, na espécie, a atividade profissional do autor (representante comercial), cujo nome foi indevidamente negativado, merece ponderação proporcional e razoável. Valor arbitrado em sentença mantido.
4. Negou-se provimento ao recurso.